Tribunal: TJSP
Processo: 1017322-79.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – Utilidade pública – Expropriação de imóvel destinado à implantação de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) - Sentença que condenou o expropriante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 2% da diferença entre o valor ofertado e o arbitrado na sentença - Inconformismo limitado ao montante fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência -

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – Utilidade pública – Expropriação de imóvel destinado à implantação de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) - Sentença que condenou o expropriante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 2% da diferença entre o valor ofertado e o arbitrado na sentença - Inconformismo limitado ao montante fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência - Honorários advocatícios que devem ser fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença entre o "preço oferecido" e a indenização fixada, nos termos das Súmulas no 141 do STJ e 617 do STF e do art. 27, § 1o, do Dec-Lei 3.365/41 – Inaplicabilidade dos critérios previstos no CPC, tendo em vista regra clara e específica para as ações desapropriatórias, especialmente nas hipóteses em que é fixada indenização – Manutenção, no mais, do percentual arbitrado pela r. sentença (2%), pois levou em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não merecendo majoração.

Recurso desprovido.